Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724663-39.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO AGRAVADO: CEREALISTA GOIANÉSIA LIMITADA DECISÃO 1. Agrava a executada contra as decisões (ID 12518214 - Pág. 2 e 12518229 - Pág. 2) da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de cumprimento de sentença, intimou a executado para fornecer as chaves para avaliação do imóvel, bem como determinou a expedição de novo mandado com autorização de arrombamento. Afirma que não se omitiu quanto à abertura do imóvel para avaliação, apenas requereu que o oficial avaliador entrasse em contato com a mesma, para efetivar o cumprimento através de hora marcada, sem idas infrutíferas. 2. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, a avaliação do imóvel já foi realizada. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR